Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E LEI N. 9.656/1998. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MAJORAÇÃO DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO CONSIDERADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ELEVAÇÃO ANUAL DA MENSALIDADE. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. INCREMENTO NA UTILIZAÇÃO. ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. PERCENTUAIS RAZOÁVEIS DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. A declaração pessoal de hipossuficiência econômica faz presumir a necessidade da gratuidade de justiça, mas a demonstração de que os ganhos mensais são quase que completamente consumidos com o pagamento da mensalidade do plano de saúde reforçam a percepção de que a parte litigante não dispõe de condições de arcar com o pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, a qual não se fragiliza com o fato de seu patrono haver sido contratado, porque isso não constitui óbice para a concessão da benesse processual, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. A parte apelante debate a abusividade do reajuste das mensalidades do contrato de plano de saúde coletivo firmado com as apeladas com fundamento no critério etário a partir de julho de 2016, mas ficou mencionado, na sentença, que o aumento controvertido não guarda relação com esse parâmetro, mas com a elevação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais e com o grau de sinistralidade, de sorte que o recurso veicula, neste ponto, questão estranha àquela considerada no pronunciamento judicial fustigado e, portanto, não merece ser conhecido neste particular.
3. Segundo o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, cuja majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes, e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal.
4. O reajuste das mensalidades do seguro de saúde coletivo fundamenta-se na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios, e não pode de antemão ser reputado abusivo ou exagerado.
5. O reajuste financeiro, ou anual, tem por escopo garantir a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, em cujo cálculo, considera-se a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas e a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados, e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar, normalmente acima da inflação, como demonstram os estudos técnicos apresentados pelas fornecedoras, não contrariados pela consumidora.
6. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que nos anos 2017 a 2019 foi de 2,95% (2017), 3,75% (2018) e 4,31% (2019), em cotejo com os percentuais de majoração das mensalidades do plano de saúde refutados (2017 – 19,02%; 2018 – 17,93% e 2019 – 19,98%), permite ponderar que o incremento no valor do prêmio do plano de saúde coletivo não se revela exorbitante, muito menos abusivo ou ilegal, especialmente quando se considera que a variação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais, no Brasil, é superior a 3,4 vezes o índice inflacionário, consoante estudo técnico.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Honorários majorados.